Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação em cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a suspensão do processo em razão do Tema 1.169/STJ e a aplicação da Taxa Selic desde 14/2/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do Tema 1.169/STJ; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ não alcança o presente caso, pois não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no juízo de origem, tampouco se trata de sentença genérica, mas sim de título executivo que permite a aferição do valor devido por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. A incidência da Taxa Selic foi afastada, tendo em vista que a sentença fixou expressamente o INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021, e a Selic somente se aplica a partir daí, em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ.
5. O crédito reconhecido tem natureza previdenciária, o que afasta a tese de incidência da Selic desde 14/2/2017, inaplicável aos débitos não tributários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1.169/STJ não suspende cumprimento de sentença quando o título executivo coletivo contém elementos suficientes para execução individual sem liquidação prévia.
2. A correção monetária dos débitos de natureza previdenciária segue o INPC até a vigência da EC 113/2021, sendo a Taxa Selic aplicável apenas a partir de então.
3. Débitos previdenciários não se submetem à aplicação da Taxa Selic prevista para créditos tributários.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169; TJDFT, Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.08.2023, publ. 15.09.2023.